Tribunal: TJDFT
Processo: 0797218-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório, pois fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, que resultou no valor irrisório de R$ 267,38. Pede a fixação por equidade dos honorários no montante R$ 11.192,10 ou, subsidiariamente, em R$ 5.000,00.
2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
3. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa.
4. Se o proveito econômico pretendido pelo recorrente vencido não é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre esse valor (Acórdão 1298417, 07615437920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.